Tribunal: STF
Processo: Rcl 69878
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-15
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Gramado Parks Investimentos e Intermediações S/A – Em Recuperação Judicial e Outras contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região (Processo 0020473-53.2021.5.04.0351), que teria violado a decisão desta CORTE proferida nos autos da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO; da ADC 48, Rel. Min. ROBERTO BARROSO; e das ADI’s 3.961, Rel. Min. ROSA WEBER e 5.625, Rel. Min. EDSON FACHIN, Redator do acórdão Min. NUNES MARQUES, bem como o Tema 725 da Repercussão Geral, RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX. 



    Na inicial, as partes autoras expõem as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “1. Conforme consta nos autos originários (Doc. 01), o Sr. Jurailde Severo Junior, beneficiário da decisão reclamada, possuía empresa com inscrição no CNPJ e, por meio dela, prestou serviços de corretagem de imóveis a uma das empresas reclamantes, por meio de contrato cível escrito (Doc. 01, fls. 2230-2235). 



    2. Em 04/09/2021, após o encerramento da relação entre as partes, o Sr. Jurailde propôs a reclamação trabalhista n° 0020473- 53.2021.5.04.0351 em face das empresas reclamantes, postulando o reconhecimento do vínculo empregatício “ex post facto” (Doc. 01, fls. 03-36).



    [...]



    5. Observa-se que a decisão da autoridade reclamada, sem qualquer menção a vício de consentimento, desconsiderou que as partes optaram por relação comercial de corretagem. Ao fazê-lo, o TRT-4 preferiu investigar – contra a vontade livremente manifestada nos contratos escritos – a existência ou não do vínculo empregatício com base em critérios exclusivos da CLT, pressupondo que qualquer pactuação por meio de pessoa jurídica constituída pelo Sr. Jurailde seria fraudulenta.



    [...]



    10. Verifica-se, assim, que, para a autoridade reclamada, a pactuação de vínculo diverso do trabalhista – como ocorreu no caso concreto – seria impossível, como se as partes não pudessem racionalmente criar regras para reger suas relações jurídicas, como corolário da garantia constitucional da livre iniciativa (CRFB, arts. 1º, IV, e 170, caput e IV). Essa observação é pertinente ao caso concreto, pois a jurisprudência do STF – ADPF 324, Tema 725 da Repercussão Geral, ADC 48, ADI 3961 e ADI 5625 – tem-se consolidado no sentido de privilegiar os valores constitucionais da livre iniciativa e da autonomia da vontade, para reconhecer a licitude de fórmulas contratuais distintas do vínculo empregatício.



    [...]



    39. Em suma, a decisão da autoridade reclamada (Doc. 02), que desconsiderou a validade da contratação cível da relação de corretagem por meio de “pejotização” e reconheceu o vínculo de emprego sem fundamentação em vício de consentimento, afronta o fixado na ADPF 324, no Tema 725 da Repercussão Geral, na ADC 48, na ADI 3961 e na ADI 5625.”



    Ao final, no mérito, requerem “(i) a cassação do acórdão reclamado, julgando-se improcedente a demanda originária, ou, (ii) subsidiariamente, que seja determinado à 11ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região que profira nova decisão, adequando-se aos precedentes firmados na ADPF 324, no Tema 725 da Repercussão Geral, na ADC 48, na ADI 5625 e na ADI 3961, no sentido de ser lícita, legítima e constitucional a “pejotização” e, em consequência, afastando-se o reconhecimento do vínculo empregatício”.



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (…) l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (…) § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    Os parâmetros invocados são os definidos no julgamento da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO; da ADC 48, Rel. Min. ROBERTO BARROSO; das ADI’s 3.961, Rel. Min. ROSA WEBER e 5.625, Rel. Min. EDSON FACHIN, Redator do acórdão Min. NUNES MARQUES, bem como do Tema 725 da Repercussão Geral, RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX. 



    No caso, assiste razão às partes reclamantes.



    O Tribunal reclamado, mantendo o entendimento firmado na sentença, assim se manifestou quanto à existência do vínculo empregatício (eDoc. 45, fl. 7-14):



    “Na petição inicial, o reclamante alega que foi contratado pelas reclamadas em 05/06/2017, para exercer a função inicial de liner/closer, com salário constituído de comissões, sendo despedido, sem justa causa, em 10/07/2020, já computado o aviso-prévio de 36 dias. Postula o reconhecimento do vínculo de emprego e o pagamento de seus consectários legais. 



    Em sua defesa, as reclamadas admitem a prestação de serviços, mas alegam que o reclamante era corretor de imóveis autônomo, com contrato de prestação de serviços regido pela Lei 6.530/78, atuando por meio de pessoa jurídica. 



    [...]



    No caso, admitida a prestação de serviços, era ônus das reclamadas comprovarem que tal prestação deu-se na forma como alegada, na condição de corretor de imóveis autônomo, nos termos da Lei 6.530/78, ônus do qual não se desincumbiram.



    [...]



    O que as reclamadas anexam aos autos e invocam desde a defesa é a contratação entre pessoas jurídicas, as reclamadas e a empresa constituída pelo reclamante (Juraíldes Severo Junior - ME) para a prestação de serviços de corretagem (ID. f392385 - Págs. 1-6; fls. 2230-2231 pdf), o que em face da prova testemunhal apenas comprova a prática da denominada pejotização a fim de descaracterizar o trabalho habitual, pessoal e subordinado prestado pelo reclamante.



    [...]



    Portanto, confirma-se a sentença que reconheceu a existência de vínculo de emprego entre o reclamante e as reclamadas no período de 05/06/2017 a 04/06/2020. Por consequência, são devidos os consectários legais.”



    Como se vê, a autoridade reclamada desconsiderou o contrato de prestação de serviços de corretagem celebrado entre as Reclamantes e o ora beneficiário. Ao fazê-lo, não observou o entendimento da CORTE quanto à constitucionalidade das relações de trabalho diversas da de emprego regida pela CLT, conforme decidido na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 3.961, na ADI 5.625, bem como no Tema 725 da Repercussão Geral.



    No julgamento do Tema 725 da Repercussão Geral - RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX), reconheceu-se a possibilidade de organização da divisão do trabalho não só pela terceirização, mas de outras formas desenvolvidos por agentes econômicos. A tese, ampla, tem a seguinte redação: “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante”.



    No julgamento da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, por sua vez, assentou-se a constitucionalidade da terceirização de atividade-fim ou meio, com a fixação da seguinte TESE: “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”.



    Conforme ressaltei em meu voto na ADPF 324,



    “[a] Constituição Federal não veda ou restringe expressa ou implicitamente a possibilidade de terceirização, enquanto possibilidade de modelo organizacional, como bem destacado pelos votos dos Ministros relatores ROBERTO BARROSO e LUIZ FUX, cujos fundamentos adoto, sem, contudo, repeti-los, por celeridade processual e razoável duração do voto.



    Vou, porém, mais além ao afirmar que a Constituição Federal tampouco impõe qual ou quais as formas de organização empresarial devam ou possam ser adotadas, pois assegurou a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei.



    No sistema de produção capitalista, consagrado constitucionalmente, a escolha do modelo organizacional das empresas compete ao empreendedor, não podendo ser imposta pelo Estado.



    O texto constitucional não permite, ao poder estatal executivo, legislativo ou judiciário impor um único e taxativo modelo organizacional para as empresas, sob pena de ferimento aos princípios constitucionais da livre iniciativa e livre concorrência.”



    A interpretação conjunta dos precedentes permite o reconhecimento da licitude de outras formas de relação de trabalho que não a relação de emprego regida pela CLT, como na própria terceirização ou em casos específicos, como a previsão da natureza civil da relação decorrente de contratos firmados nos termos da Lei 11.442/2007 (ADC 48 e ADI 3.961), ou a previsão da natureza civil para contratos de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei 13.352/2016 (ADI 5.625, red. para o Acórdão Min. NUNES MARQUES). Destaco a tese da ADI 5.625:



    “1) É constitucional a celebração de contrato civil de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei n. 13.352, de 27 de outubro de 2016; 2) É nulo o contrato civil de parceria referido, quando utilizado para dissimular relação de emprego de fato existente, a ser reconhecida sempre que se fizerem presentes seus elementos caracterizadores.”



    Assim, a conclusão adotada pela decisão reclamada acabou por contrariar os resultados produzidos no RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX) e na ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto.



    Por oportuno, vale salientar que em casos análogos, também envolvendo discussão sobre ilicitude na terceirização por pejotização, a Primeira Turma já decidiu na mesma direção, de maneira que não há falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante. Trata-se da RCL 39.351 AgR (Rel. Min. ROSA WEBER, Relator p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020) e da RCL 47.843 AgR (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Relator p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 7/4/2022), esta última assim ementada:



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO PROVIDO.



    1. A controvérsia, nestes autos, é comum tanto ao decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), quanto ao objeto de análise do Tema 725 (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), em que esta CORTE fixou tese no sentido de que: ‘É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante’.



    2. A Primeira Turma já decidiu, em caso análogo, ser lícita a terceirização por pejotização, não havendo falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais liberais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante (Rcl 39.351 AgR; Rel. Min. ROSA WEBER, Red. p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020). 3. Recurso de Agravo ao qual se dá provimento.”



    Conforme destacou o Min. ROBERTO BARROSO no julgamento da RCL 56.285/SP (j. 06/12/2022):



    “12. Considero, portanto, que o contrato de emprego não é a única forma de se estabelecerem relações de trabalho. Um mesmo mercado pode comportar alguns profissionais que sejam contratados pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho e outros profissionais cuja atuação tenha um caráter de eventualidade ou maior autonomia. Desse modo, são lícitos, ainda que para a execução da atividade-fim da empresa, os contratos de terceirização de mão de obra, pareceria, sociedade e de prestação de serviços por pessoa jurídica (pejotização), desde que o contrato seja real, isto é, de que não haja relação de emprego com a empresa tomadora do serviço, com subordinação, horário para cumprir e outras obrigações típicas do contrato trabalhista, hipótese em que se estaria fraudando a contratação.”



    Transferindo-se as conclusões da CORTE para o contrato de corretor de imóveis, tem-se a mesma lógica para se autorizar a constituição de vínculos distintos da relação de emprego, legitimando-se a escolha pela organização de suas atividades por meio da contratação de corretores autônomos, sem vínculo empregatício.



    Diante do exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido para cassar a decisão reclamada por ofensa ao Tema 725-RG (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX) e à ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), julgando, desde logo, improcedente a Ação Trabalhista 0020473-53.2021.5.04.0351.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se. 



    Brasília, 15 de julho de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente